Tribunal: TJBA
Processo: 8241266-52.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8241266-52.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARCO TULIO DA SILVA Advogado(s): MARIELE DE JESUS SANTOS APELADO: BANCO C6 S.A. Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). INSCRIÇÃO DE DÉBITO SEM COMPROVAÇÃO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS INSCRIÇÕES LEGÍTIMAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para determinar a exclusão dos dados do consumidor do Sistema de Informações de Crédito (SCR), em razão da ausência de notificação prévia exigida por lei, mas rejeitou a pretensão indenizatória extrapatrimonial ante a existência de registro legítimo e anterior de débito vencido junto a outra instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comunicação prévia sobre a inclusão dos dados do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) gera direito a indenização por danos morais na hipótese em que há anotação legítima e preexistente de dívida com outro banco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR), regulamentado pelo Banco Central, tem natureza cadastral e visa à gestão do risco de crédito, devendo ser alimentado pelas instituições financeiras com dados positivos e negativos. 4. O mero registro de informação no SCR, ainda que contestado, não caracteriza ato ilícito indenizável, constituindo exercício regular do direito da instituição financeira de comunicar operações de crédito, conforme entendimento pacífico do STJ e desta Corte. 5. Aplica-se de forma análoga ao SCR o enunciado da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta o direito a indenização por dano moral decorrente de anotação irregular quando demonstrada a existência de legítima inscrição anterior, ressalvado apenas o direito ao cancelamento do registro desprovido de notificação. 6. No caso concreto, o consumidor possuía anotação preexistente e legítima de débito vencido no valor expressivo de R$ 7.332,30 perante o Banco de Brasília S.A. (BRB), o que evidencia que a sua reputação creditícia e a classificação de risco no mercado financeiro já se encontravam comprometidas antes do ato praticado pela instituição ré. 7. O reconhecimento do dever de indenizar por dano extrapatrimonial exige prova objetiva de lesão aos direitos da personalidade ou abalo psicológico, o que não se presume diante de registros múltiplos e legítimos de inadimplemento. 8. Ausente comprovação do nexo causal entre a conduta do banco e eventual ofensa moral à consumidora, impõe-se a manutenção da sentença que negou a indenização pleiteada. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 43, § 2º; CPC, art. 487, I; Resolução BACEN nº 2.724/2000; Resolução CMN nº 5.004/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 385; TJ-BA, Apelação nº 8035246-97.2023.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 09.04.2024; TJ-BA, Apelação nº 8175780-28.2022.8.05.0001, Rel. Des. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 21.05.2024. Vistos, estes autos da apelação cível nº 8241266-52.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MARCO TULIO DA SILVA e como apelado BANCO C6 S.A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA